Tribunal: CARF
Processo: 12466.720787/2020-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2007, 2009
TRIBUTOS NA IMPORTAÇÃO. DECADÊNCIA.
A norma que rege a decadência para lançamento dos tributos na importação encontra-se no Código Tributário Nacional. Havendo pagamento, será regida pelo art.150 - §4o. Não havendo qualquer pagamento do tributo, o que alcança os casos de alíquota zero e de aplicação de Regimes Aduaneiros Especiais ou Aplicados em Área Especial, a regra está no art.173 - I.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN (Súmula CARF no 156).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720787/2020-93
ACÓRDÃO
3002-004.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2007, 2009
TRIBUTOS NA IMPORTAÇÃO. DECADÊNCIA.
A norma que rege a decadência para lançamento dos tributos na
importação encontra-se no Código Tributário Nacional. Havendo
pagamento, será regida pelo art.150 - §4o. Não havendo qualquer
pagamento do tributo, o que alcança os casos de "alíquota zero" e de
aplicação de Regimes Aduaneiros Especiais ou Aplicados em Área Especial,
a regra está no art.173 - I.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os
tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento
do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das
exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN (Súmula
CARF no 156).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720787/2020-93
2
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata-se de auto de infração (fls.246 a 288), autuado em 20/11/2020, na DECEX –
Rio de Janeiro/RJ, notificado ao interessado em 19/03/2021 (fls. 442), lavrado
para constituição de tributos e demais acréscimos, em decorrência de
inadimplemento das condições de fruição do Regime de Drawback - Suspensão,
cujo valor total lançado foi de R$ 18.752.398,55, discriminado conforme Tabela 1,
relativamente às DI indicadas na Tabela 2, no que tange aos Atos Concessórios da
Tabela 3:
Tabela 1

Tabela 2

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720787/2020-93
3

1 Ato Concessório não localizado nos autos.
Tabela 3

Segundo relato da fiscalização (fls.289 a 302), os atos concessórios (tabela 3) de
Drawback, na modalidade SUSPENSÃO, selecionados para auditoria estavam na
categoria de “inadimplemento parcial” (fls.293/294) – data de diagnóstico em
22/08/2018.
À fls. 296, a fiscalização apresentou tabelas que mostram o percentual de
inadimplemento para cada NCM admitida no Regime, o que teria levado à
conclusão (fls.297, segundo parágrafo): “Assim, pelo princípio da vinculação física,
conclui-se que parte da quantidade importada de cada insumo nos ACs no
20070041911, no 20080126812 e no 20080135242 não foram efetivamente
empregadas na produção do respectivo bem destinado à exportação.”
Uma vez que não havia registros de que o titular dos AC tivesse providenciado
qualquer nacionalização ou outra medida prevista no art.390, do Decreto no
6.759/2009, efetuou-se o lançamento dos tributos correspondentes e demais
acréscimos legais.
Foi aberto tópico específico (fls.299 a 301) para discorrer sobre a tempestividade
do lançamento, com menção ao fato (fls.300):
Por um longo período, o beneficiário realizou procedimentos de ajustes
junto à DECEX, impossibilitando a Receita Federal do Brasil (RFB) de aferir o
adimplemento do compromisso vinculado ao regime aduaneiro especial.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720787/2020-93
4
Importante mencionar que, durante esse período, a empresa havia sido
intimada
em
dezembro
de
2015,
por
meio
do
processo
no
12466.000032/2014-21, fl. 602, para informar se os citados ACs, dentre
outros, haviam sido adimplidos.
Na conclusão da fiscalização quanto à tempestividade, o termo inicial do prazo
decadencial somente teve início em 01/01/2019, uma vez que (fls.301, terceiro
parágrafo):
Somente em 22/08/2018, os ACs objetos deste auto de infração foram tidos
como baixados (doc. 1). Logo, o dia imediatamente posterior ao trigésimo
dia do encerramento dos ACs foi 22/09/2018, sendo considerada a data em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Em 20/04/2021 (fls.445), o importador apresentou sua impugnação (fls.447 a
464), por meio de seu advogado, tendo alegado, em síntese, dentre outros
pontos:
a) Que os créditos lançados teriam sido atingidos pela decadência;
b) Que a ementa no 153, da súmula do CARF, com efeito vinculante, incidiria
sobre o caso, confirmando o fato decadencial sobre os créditos lançados;
c) Que a data de baixa dos Atos Concessório pelo Secex não pode ser tomada em
consideração para fixação do termo inicial do prazo decadencial, pois é
entendimento contrário ao previsto expressamente na legislação e na
jurisprudência;
d) Que o compromisso de exportação teria sido efetivamente cumprido, tendo
juntado laudos particulares para tanto;
Nos pedidos, demandou pela procedência de sua impugnação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ) julgou a
impugnação procedente em parte, exonerando o crédito tributário, conforme Acórdão no 109-
008.072, da 10a Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2007, 2009
TRIBUTOS NA IMPORTAÇÃO. DECADÊNCIA.
A norma que rege a decadência para lançamento dos tributos na importação
encontra-se no Código Tributário Nacional. Havendo pagamento, será regida pelo
art.150 - §4o. Não havendo qualquer pagamento do tributo, o que alcança os
casos de "alíquota zero" e de aplicação de Regimes Aduaneiros Especiais ou
Aplicados em Área Especial, a regra está no art.173 - I.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial somente surge com o primeiro dia do
exercício seguinte ao término do prazo de validade do Ato Concessório, acrescido
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720787/2020-93
5
de 30 dias, se a exportação estiver dentro de uma das condições de fruição do
Regime.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O presidente da 10a Turma de Julgamento da DRJ09 recorreu de ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais tendo em vista o que determina o artigo 1o da Portaria MF no
63, de 9 de fevereiro de 2017, que estabeleceu o limite de alçada em R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade do recurso de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inciso I, e da Portaria MF no 2, de
17/01/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)”.
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que o acórdão sob escrutínio promoveu a exoneração de R$ 18.752.398,55,
computados os juros moratórios, bem como a multa aplicada.
Conheço, portanto, do recurso de ofício, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720787/2020-93
6
3
MÉRITO
A 10a Turma de Julgamento da DRJ09, por unanimidade de votos, julgou
procedente a impugnação da contribuinte, reconhecendo a decadência e exonerando os créditos
tributários de II, IPI, PIS/PASEP, COFINS e AFRMM lançados em virtude do inadimplemento parcial
do regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão, objeto dos Atos Concessórios indicados na
tabela abaixo, sob a justificativa de que a contagem do prazo decadencial teve início no primeiro
do dia do exercício seguinte ao término do prazo de validade do Ato Concessório, acrescido de 30
dias, estando a exportação dentro das condições de fruição do Regime, nos termos do art. 342, I,
do Decreto no 4.543/2002, bem como do art. 390, I, do Decreto no 6.759/2009.

Entendo por negar provimento ao recurso de ofício.
Como minha razão de decidir, adoto os trechos correspondentes do voto condutor
da decisão recorrida (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99), da lavra do i. julgador Luiz Henrique
Travassos Machado, que bem analisou os argumentos apresentados:
Da decadência para lançamento dos tributos na importação
O lançamento dos tributos encontra-se regido, essencialmente, por dois artigos
do CTN: arts.150 - §4o e 173.
No art.150 - §4o, a previsão da decadência para os tributos sujeitos ao chamado
"lançamento por homologação" ou "autolançamento"2, condicionado, segundo a
letra da lei, a um prévio pagamento:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. (...) §4o Se a lei
não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. (Grifou-se)
O art.173 - I3 carreia a chamada "regra geral", em sede de decadência tributária,
nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720787/2020-93
7
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (Grifou-
se)
Nota marcante da "regra geral" é que não depende de qualquer pagamento pelo
sujeito passivo, como no caso do lançamento "por homologação", aplicando-se,
então, mesmo nos casos em que a alíquota do tributo for igual a "zero".
Como a parte final do inciso I, do art.173, do CTN, foca atenção no momento em
que se poderia efetuar o lançamento, qualquer circunstância legalmente prevista
que imponha uma condição de fruição de exoneração tributária,
automaticamente, obsta a atividade administrativa de constituição do crédito.
Assim, a aplicação, por exemplo, de um Regime Aduaneiro Especial ou Aplicado
em Área Especial impede que a fiscalização efetue o lançamento dos tributos
enquanto perdurar o prazo de fruição do incentivo ou do benefício fiscal. Como
nesse caso, via de regra, não se tem "pagamento antecipado", não seria aplicável
o art.150 - §4o, do CTN. E o art.173 - I somente teria o dies a quo do lustro
decadencial deflagrado no primeiro dia do exercício seguinte ao término do prazo
de fruição do R.A.E.
____________________
2 Não vamos entrar nas discussões doutrinárias sobre essa denominação.
3 O inciso II e o §único também trazem normas sobre a decadência, mas não nos
interessam no presente momento.
Da decadência – Regime de Drawback – Suspensão
Quando se trata da aplicação de um Regime Aduaneiro Especial, sem que
nenhuma parcela a título de tributo ou de contribuição tenha sido recolhida à
época da importação, sujeito, ainda, a um determinado prazo para que o
interessado satisfaça as condições legalmente estabelecidas para referida
exoneração fiscal, terminando com a data final de validade do Ato Concessório, a
interpretação sobre a decadência encontra alguns limites.
Considerando as especificidades do presente caso, incide a disciplina prevista no
art.173 – I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Nota-se que o legislador inseriu no dispositivo um elemento qualificativo para se
identificar o termo inicial do prazo em questão, devendo o aplicador indagar a
partir de quando o lançamento tinha condições de ser efetuado.
Uma vez que o Regime Aduaneiro Especial de Drawback Suspensão conta com um
prazo para que o titular do Ato Concessório promova as medidas previstas na
legislação (e, também, em alguns casos, no próprio AC), com vistas à correta
fruição dessa exoneração condicionada, não se pode exigir que a autoridade fiscal
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720787/2020-93
8
tenha como termo inicial da decadência algum dia ainda dentro do período de
validade do Ato Concessório.
Assim, somente após o termo final de validade do AC, considerando eventuais
prorrogações, é que se têm condições reais de se ter um lançamento tributário, se
for o caso, pois não se pode exigir que o titular do Ato promova uma das medidas
extintivas do Regime, necessariamente, antes daquela data de validade.
Vale lembrar, ainda, que o art.342 – I, do (revogado) Decreto no 4.543/2002, bem
como no art.390 – I, do (atual) Decreto no 6.759/2009, previu-se um lapso de 30
(trinta) dias, além do prazo fixado no AC, para que o beneficiário do Regime de
Drawback Suspensão promova a exportação, se isso estiver dentro das condições
de fruição da submodalidade, obviamente.
No caso de se estar, por exemplo, diante da submodalidade “para fornecimento
no mercado interno” (decorrente de licitação internacional), esse “trintídio extra”
não tem espaço para aplicação, já que não há um “compromisso de exportação”.
Portanto, o termo inicial do prazo decadencial somente surge com o primeiro dia
do exercício seguinte ao término do prazo de validade do Ato Concessório,
acrescido de 30 dias, se a exportação estiver dentro de uma das condições de
fruição do Regime.
A propósito, essa foi a interpretação dada pelo legislador regulamentar,
consoante o texto vertido no art.752 - §3o - I, do Decreto no 6.759/2009:
Art. 752. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 138, caput, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 4o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 173,
caput): I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter
sido lançado; ou II - da data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
(...) §3o No regime de drawback, o termo inicial para contagem a que se
refere o caput é, na modalidade de: I - suspensão, o primeiro dia do
exercício seguinte ao dia imediatamente posterior ao trigésimo dia da data
limite para exportação; e (...)
Em sede de julgamento administrativo, esse entendimento resta pacificado,
conforme ementa no 156, da súmula do CARF, com efeito vinculante determinado
pela Portaria ME no 410/2020:
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os
tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento
do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das
exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Assim, muito embora se possa vislumbrar que o legislador do CTN tenha, no
art.173 – I, estabelecido um “condicionante para fixação do termo inicial do prazo
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720787/2020-93
9
decadencial” que pode variar de caso para caso, ou seja, “o momento a partir do
qual o lançamento pode ser feito”, em sede de Drawback isso já possui uma
interpretação oficial, seja pela disposição contida no art.752 - §3o - I, do Decreto
no 6.759/2009, seja pela ementa no 156, da súmula do CARF.
No presente caso, embora a fiscalização tenha mencionado que o contribuinte
tomou uma série de medidas junto ao Secex e este órgão atestou a baixa dos AC
somente em 22/08/2018, isso não influencia na fixação do termo inicial do prazo
decadencial, como visto linhas acima.
Portanto, o fato decadencial para os Atos Concessórios de Drawback Suspensão,
no caso ora analisado, são os constantes da tabela seguinte:
Tabela 4

Considerando que o lançamento somente foi notificado ao interessado em
19/03/2021 (fls. 442), assiste razão à defesa, sendo procedente sua manifestação
quanto à decadência já ter atingido os créditos lançados.
Quanto aos demais temas da impugnação, restam prejudicados.
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA da impugnação, EXONERANDO o
crédito lançado.
Neste sentido, transcreve-se a ementa do Acórdão no 9303-006.291, de decisão
unânime da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 26 de janeiro de 2018
(Processo no 12452.000310/2010-75):
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 03/03/2003 a 10/07/2008
DRAWBACK SUSPENSÃO DECADÊNCIATERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE A DATA DE VENCIMENTO DO REGIME.
O termo inicial para contagem do prazo decadencial corresponde ao primeiro dia
do exercício seguinte ao fim do Ato Concessório do Regime Drawback suspensão,
isto é, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte à data de
vencimento do regime, que se consuma no trigésimo dia do término do prazo
validade do ato concessório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720787/2020-93
10

Fl. 666
DF CARF MF
Original